Tribunal: TJDFT
Processo: 0733321-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Direito civil e consumidor. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Limites. Título executivo judicial. Sentença objeto do cumprimento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela cautelar relativa à determinação do bloqueio judicial, via sistema RENAJUD, referente ao veículo objeto dos autos e à expedição do mandado de busca e apreensão, encaminhando-se cópia à 14a Delegacia de Polícia a fim de que sejam promovidas diligências com o fim de localizar o veículo, apreendê-lo e em seguida o restituir ao agravante.
2. Em suas razões recursais, o exequente alega que é pessoa carente na acepção jurídica do termo. Expõe que a sentença julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do contrato de compra e venda do veículo; b) declarar a nulidade do contrato de financiamento do veículo; c) condenar o primeiro requerido a restituir ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser corrigida, e d) condenar o primeiro requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Narra que o segundo requerido interpôs recurso inominado, tendo o acórdão reformado a sentença no sentido de manter válido o contrato de financiamento. Destaca que, além de nunca ter tido a posse do veículo, teve seu nome negativado por um período e continua responsável pelo pagamento do financiamento bancário que está em sua titularidade, junto ao segundo requerido, ou seja, continua proprietário de um veículo que nunca usufruiu ou teve a posse. Argumenta que o contrato acessório continua válido e obriga o agravante ao pagamento, de modo que se o contrato de financiamento continua válido, ou seja, se o autor sucumbiu ao ônus do pagamento, deve, por consequência, usufruir do bônus da propriedade do objeto da lide. Aponta que no dia 05/06/2024, recebeu um telefonema de um senhor Cássio, informando estar na posse do veículo e alegou ter comprado de um terceiro. Aduz que tal pessoa informou na ocasião que o veículo foi apreendido pelo DETRAN por falta de licenciamento e somente o agravante poderia retirá-lo do depósito e lhe fornecer o documento do automóvel, já que seu nome constava como proprietário no sistema do DETRAN. Afirma que informou sobre as reais condições do veículo a esse senhor e confirmou que era de fato o proprietário, no entanto, tal pessoa afirmou ser o proprietário do automóvel e que conseguiria retirar o veículo do depósito através da proprietária anterior, a qual foi até o DETRAN e retirou o comunicado de venda que estava em nome do agravante, tornando-se proprietária novamente do veículo. Cássio então passou a insistir que o agravante fizesse acordo com o banco para quitar o financiamento, todavia, como o exequente estava aguardando a decisão do juízo a quo, quanto ao cancelamento do contrato realizado junto a financeira, bem como porque não achava justo que o veículo ficasse na posse de terceiro diante de tudo que vem passando, recusou-se. Narra que a pessoa de Cássio, após as recusas do agravante, no dia 09/07/2024, manteve contato com o banco requerido e quitou o veículo, conforme recibo (documento anexo) pelo valor de R$ 4.881,60 (quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). Entretanto, prossegue o agravante, após a quitação, o banco informou ao Sr. Cássio que somente realizará a baixa do gravame quando o agravante transferir o veículo para seu nome, já que firmou o contrato de financiamento com ele. O recorrente expõe que manteve contato com Cássio esclarecendo sobre a situação do veículo e na ocasião solicitou-lhe que devolvesse o veículo ou que o apresentasse na delegacia, o que foi negado por ele. Aduz que registrou ocorrência policial, que está em apuração. O agravante alega que informou a Cássio que lhe devolveria o dinheiro pago ao banco, o qual apenas afirmou que se não conseguisse transferir o veículo para seu nome, atearia fogo no carro. Relata que requereu a medida cautelar no sentido de que seja realizada a restrição judicial por meio do sistema RENAJUD, cuja medida servirá para tornar efetiva a ação de busca e apreensão, além de permitir ao credor fiduciário reaver o veículo. Afirma que desconsideração de fato superveniente (localização do veículo) pode gerar, nesse caso concreto, insegurança jurídica, pois no momento coexistem duas decisões inconciliáveis, uma que torna nulo o contrato de compra e venda com a agência, declarando que o autor não é mais o proprietário do veículo, e outra que mantém o contrato de financiamento do veículo, vinculando o agravante ao Banco, no qual o objeto do contrato é o veículo, cujo bem, segundo decisão do juízo ad quo, não pertence ao agravante. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de que se determine a inclusão do bloqueio judicial, via sistema RENAJUD, referente ao veículo objeto dos autos e a expedição do mandado de busca e apreensão, encaminhando-se cópia à 14a Delegacia de Polícia, a fim de que sejam promovidas diligências com o fim de localizar o veículo, apreendê-lo e em seguida o restituir ao agravante.
3. Em razão dos documentos apresentados pelo recorrente, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita tão somente para o processamento do recurso.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os pedidos de inclusão de bloqueio judicial via sistema RENAJUD e expedição de mandado de busca e apreensão devem ser deferidos no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. art. 515, do Código de Processo Civil, são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.
7. Nesse contexto, o cumprimento de sentença, portanto, deve ser ater aos exatos termos do título executivo judicial, ou seja, deve se limitar às obrigações exigíveis previstas na sentença objeto do cumprimento.
8. No caso dos autos, a sentença julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do contrato de compra e venda do veículo; b) declarar a nulidade do contrato de financiamento do veículo; c) condenar o primeiro requerido a restituir ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser corrigida, e d) condenar o primeiro requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Em grau recursal, foi parcialmente reformada a sentença para manter válido o contrato de financiamento do veículo.
9. Assim, em razão do provimento parcial do recurso inominado para manter válido o contrato de financiamento do veículo objeto dos autos e diante da rescisão do contrato de compra e venda decretada na sentença, as únicas obrigações exigíveis no presente cumprimento de sentença se limitam às condenações de pagamento de ressarcimento (R$ 5.000,00) e de reparação por danos morais (R$ 5.000,00). Incabível o deferimento dos pedidos de inclusão de bloqueio judicial via sistema RENAJUD e expedição de mandado de busca e apreensão.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
Tese de julgamento: “O cumprimento de sentença deve ser ater aos exatos termos do título executivo judicial”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 519, I.
Jurisprudência relevante citada: